Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Recurso de Agravo. Execução Penal. Estupro e roubo. Regime semiaberto. Benefícios externos concedidos pela VEP. Insurgência do MPDFT. Exame criminológico desfavorável. Recomendação de participação do reeducando em grupos de acompanhamento psicoterapêutico. Requisito subjetivo não atendido. Necessidade de cautela quanto à reinserção social do apenado ante o seu histórico de crimes sexuais, inclusive com violência contra menor e emprego de arma de fogo. Recurso conhecido e provido.